Tribunal: TJDFT
Processo: 0753122-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753122-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AGRAVANTE: GEORGE MARIZ DUARTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por GEORGE MARIZ DUARTE. Intimada para representar o postulante, a Defensoria Pública informou que os pedidos contemplam a concessão dos benefícios de comutação e indulto, atinentes ao processo SEEU 0012566-71.2017.8.07.0015, no qual assistido por Defensor Público. Ressaltou, ainda, que as pretensões não foram submetidas ao crivo do juízo da execução. Por fim, concluiu pela ausência de fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, os pedidos voltados à comutação de pena e à concessão de indulto não foram formulados no processo de referência, perante o juízo singular da execução, motivo pelo qual o seu exame nesta instância representaria supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, INADMITO a presente petição , com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator